Tribunal: STF
Processo: HC 250923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estupros de vulneráveis. Writ impetrado contra decisão que indeferiu a liminar. Incidência da Súmula 691 do STF. 4. As provas dos autos denotam que o réu, entre os anos de 2010 e 2012, praticou, por diversas vezes, contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de modo que a aplicação do art. 71 do Código Penal, em verdade, foi benéfica ao acusado, pois, a meu ver, deveria ter sido aplicado o concurso material (art. 69 do Código Penal). 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.